Tribunal: STF
Processo: HC 128568
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO MONOCRÁTICO – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado.



    PROCESSO-CRIME – DEFESA – TESTEMUNHA – INTIMAÇÃO – PRECLUSÃO – FATOS – DESCONHECIMENTO. É impróprio acolher tese de cerceio de defesa quando indeferida audição de testemunha a partir de preclusão e desconhecimento dos fatos.